Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-08.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000089-08.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por
Alaides Alves de Queiroz
contra ato do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/BA, consubstanciado no pagamento de vencimento base inferior ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, além da supressão indevida de gratificações por escolaridade (graduação e pós-graduação) previstas na legislação municipal. O juízo de origem concedeu a ordem para determinar o recálculo do salário-base da impetrante, com base no piso nacional estabelecido na Lei nº 11.738/2008 e na Portaria MEC nº 17/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Gentio do Ouro está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico, nos termos da Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se é legal a supressão de gratificações por escolaridade anteriormente concedidas, sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico da carreira, não se confundindo com a remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF.

4.

A União tem competência para estabelecer normas gerais sobre o piso salarial dos profissionais do magistério, sendo obrigatória sua observância por todos os entes federativos.

5.

A Portaria MEC nº 17/2023 fixou para o ano de 2023 o valor do piso nacional do magistério em R$ 4.420,55, sendo vedado ao Município estipular vencimento inferior a esse montante para jornada de 40 horas semanais e o valor proporcional, no caso de 20h.

6.

A supressão das gratificações por escolaridade, sem instauração de processo administrativo e sem motivação legal idônea, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o direito adquirido da servidora.

7.

A gratificação por escolaridade, prevista na Lei Municipal nº 23/2001, com alterações da Lei nº 41/2020, tem caráter individualizado e meritocrático, devendo incidir sobre o vencimento base, inclusive após sua adequação ao piso nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico da carreira, e não sobre a remuneração global.

2.

Os entes federativos estão obrigados a observar anualmente os valores estipulados em Portarias do Ministério da Educação referentes ao piso do magistério.

3.

É ilegal a supressão de gratificações por escolaridade concedidas com base em legislação local sem prévio processo administrativo ou motivação idônea, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.394/1996, art. 62; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei Municipal nº 23/2001 (Gentio do Ouro/BA), com alterações da Lei nº 41/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 24.08.2011, DJe 09.10.2013; TJBA, Apelação Cível nº 8000173-43.2022.8.05.0084, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000089-08.2023.8.05.0084
, em que figuram como apelante JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível,
NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença procedente
, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA